Tribunal: STF
Processo: ARE 1429974
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Renato Teixeira de Azevedo interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 30), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido por entender aplicáveis, à espécie, os Enunciados nºs 282 e 356 das Súmulas desta Suprema Corte (ausência de prequestionamento da matéria constitucional).

Em suas razões recursais (eDoc 41), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que está assim ementado (eDoc 17):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E  RECEPTAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 E  ART. 180, CAPUT, N/F DO ART. 69, AMBOS DO CP.  RECURSO DEFENSIVO QUE PLEITEIA O DIREITO DE  RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINARMENTE,  ALEGA A INÉPCIA DA INICIAL NO CRIME DE  ASSOCIAÇÃO, QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES DO  ART. 41, DO CPP. PERSEGUE A ABSOLVIÇÃO DOS  CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O  TRÁFICO, PELA PRECARIEDADE PROBATÓRIA E NÃO  DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS BASILARES DA  ASSOCIAÇÃO. DESEJA A REDUÇÃO DA PENA BASE  AO PISO DA LEI E ABRANDAMENTO DO REGIME  PRISIONAL. [...] RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA  DENÚNCIA QUE SE REJEITA E, NO MÉRITO,  PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto do  Relator.
(Apelação Criminal n. 0038438-37.2017.8.19.0021, desembargador  Gilmar Augusto Teixeira) 

Nas razões do apelo extremo (eDoc 22), o recorrente aponta violação ao art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição da República, e requer a sua absolvição.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Correta a decisão agravada.

Verifico que a suposta violação aos artigos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, que sequer houve oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Finalmente, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 

É que para se acolher a tese defensiva — absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção —  seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
[...]
 3. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)

3. Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente